Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005029-25.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA MORESCO FARIAS - CPF: 008.627.299-39 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), ELIAS FARIAS - CPF: 004.235.469-29 (RECORRENTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA SISAN E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVENTES.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO – ALEGAÇÃO DE MAU CHEIRO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE ESGOTO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS CONSUMIDORES E DA PROMITENTE-VENDEDORA DO IMÓVEL – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELOS CONSUMIDORES E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA SISAN – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE-VENDEDORA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUANTO À PROMOVIDA SISAN – PROBLEMAS DE MAU CHEIRO NA RESIDÊNCIA – VAZAMENTO DE ESGOTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA SISAN PROVIDO E DOS CONSUMIDORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. No caso, a legitimidade passiva da promovida SISAN advém do fato de ter vendido o imóvel aos promoventes, ainda que tal fato não implique em procedência.

Havendo pedido na inicial para reparo e manutenção da rede de esgoto não se mostra “extra petita” o provimento judicial que determina a realização de obras no esgoto, por se tratar de provimento equivalente ao requerido, destinado a sanar o problema.

Todo aquele que comete ato ilícito está obrigado a indenizar o prejudicado, nos termos do artigo 186 do CC e do artigo 14 do CDC, todavia não havendo a prática de qualquer ato ilícito pela promovida SISAN, uma vez que o vício apontado decorre da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgoto, de rigor a improcedência da pretensão em relação a si, ante a culpa exclusiva da concessionária de serviços públicos.

O vazamento de esgoto, o mau cheiro no interior da residência decorrente de represamento de esgoto e agua suja são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento, ainda mais diante da ausência de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida SISAN provido e dos promoventes parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida SISAN, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, em obrigação de fazer consistente na construção da rede de esgoto no imóvel da parte promovente, mediante o pagamento das devidas taxas, bem como a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço na obra de esgoto realizada impedindo o fornecimento do serviço público de água e esgoto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, firmo convicção para

JULGAR PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial,
com resolução do mérito,
forte no artigo 487, I do NCPC, para condenar solidariamente as reclamadas na obrigação de fornecer aos autores o serviço de água e construção de rede de esgoto no imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento das eventuais taxas pertinentes. Os custos de infraestrutura para a implantação dos serviços ficará a cargo das demandadas;
II – CONDENO ainda
as reclamadas de forma solidária ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Alegou a promovida SISAN, nas razões recursais, preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não é a concessionária do serviço público responsável pela rede de água e esgoto, de modo que há responsabilidade exclusiva de terceiro, no caso, a Águas Sinop. Ainda, alegou preliminar de nulidade do provimento por se tratar de sentença extra petita, uma vez que determinou a construção da rede de esgoto do consumidor quando isso não foi objeto de pedido, na medida em que se discute apenas a correta manutenção do esgoto.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito de sua parte, ausência de dano moral e que os juros devem ser fixados a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e modificar o marco inicial dos juros.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Os promoventes, nas razões do recurso, sustentaram a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização moral para o valor de alçada dos Juizados Especiais.

Houve apresentação de contrarrazões pelas promovidas e a concessionária de serviços públicos efetuou o depósito de metade do valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alegou a promovida SISAN, nas razões recursais, preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não é a concessionária do serviço público responsável pela rede de água e esgoto, de modo que há responsabilidade exclusiva de terceiro, no caso, a Águas Sinop.

Sem razão a parte promovida SISAN, uma vez que apesar de não se tratar da concessionária de serviços públicos, foi a empresa responsável pela venda da casa aos promoventes.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA

Alegou a promovida SISAN, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade do provimento por se tratar de sentença
extra petita
, uma vez que determinou a construção da rede de esgoto do consumidor quando isso não foi objeto de pedido, na medida em que se discute apenas a correta manutenção do esgoto.

Alega a parte promovida SISAN que o magistrado concedeu provimento não requerido na inicial, razão que não lhe assiste, pois consta dentre os pedidos da inicial, o seguinte:

Requer a OBRIGAÇÃO DE FAZER, para que as Requeridas realizem o reparo e a manutenção da Rede de Esgoto do Bairro dos Requerentes, sob pena de multa diária a ser aplicado pelo magistrado.

Diante de pedido expresso, não há se falar em provimento
extra petita
, não havendo o alegando vício.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer, consistente em reparos e manutenção na rede de esgoto, bem como indenização por dano moral, uma vez que os consumidores adquiriram um imóvel da promovida SISAN, no entanto, após se mudarem para o imóvel verificaram intenso mau cheiro de esgoto que chagava até o imóvel, o qual não cessou mesmo após várias obras de desentupimento da caixa de esgoto, vindo a identificar que o problema do mau cheiro na rede de esgoto decorria do entupimento da boca de lobo que escoava da rede de esgoto para a Rua, causando empossamento de “água podre” na frente da residência.

Ao procurar as promovidas, em tentativa de solução amigável, nenhuma providência fora adotada.

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, em obrigação de fazer consistente na construção da rede de esgoto no imóvel da parte promovente, mediante o pagamento das devidas taxas, bem como a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço na obra de esgoto realizada impedindo o fornecimento do serviço público de água e esgoto.

Há recurso da vendedora do imóvel, a promovida SISAN e dos consumidores visando a majoração da indenização.

Pois bem.

De fato, apesar de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da promovida SISAN porque vendeu o imóvel, tenho que a pretensão deve ser julgada improcedente em relação a si, uma vez que o alegado problema com o esgoto não está ligado ao contrato de compra e venda, mas sim à prestação de serviços públicos. Aliás, a parte promovente sequer indica, com clareza, de forma específica, no que consiste a responsabilidade da promovida SISAN.

O fato de vender o imóvel não está ligado diretamente à qualidade da prestação do serviço público de água e esgoto, são relações distintas, de modo que se trata de fato de terceiro, responsabilidade exclusiva de terceiro, modalidade excludente de responsabilidade.

Entendo, pois, pela inexistência de ato ilícito praticado pela promovida SISAN, de modo que a improcedência da pretensão quanto a si é medida de rigor.

No que se refere ao pleito de majoração da indenização por dano moral pelos consumidores, tendo que razão lhes assiste, uma vez que a má qualidade na prestação do serviço público, comunicado várias vezes, conforme reclamações administrativas registradas, impõe o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, fato já reconhecido.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos promoventes para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

DOU PROVIMENTO ao recurso da promovida SISAN para reconhecer a inexistência de ato ilícito por si praticado e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial em relação a si, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021